Tribunal: TJES
Processo: 5004000-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004000-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDO: MELQUIADES JOSE SERAFINI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004000-63.2023.8.08.0030

Recorrente: ODONTOPREV S.A.

Recorridos: MELQUIADES JOSE SERAFINI JUNIOR, MIDWAY S.A.CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PARTE AUTORA QUE POSSUÍA UM PLANO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DO QUAL JÁ HAVIA INICIADO O SEU TRATAMENTO. PREPOSTOS DA RECORRENTE QUE OFERTARAM UM PLANO SUPERIOR E LHE GARANTIRAM QUE NÃO TERIA PRAZO DE CARÊNCIA A CUMPRIR, CONFORME SE VERIFICA DOS ÁUDIOS DA OFERTA NOS AUTOS. TODAVIA, TEVE O ATENDIMENTO NEGADO EM RAZÃO DE CARÊNCIA E PRECISOU DESEMBOLSAR R$ 280,00 POR DUAS RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS QUE JÁ ESTAVAM AGENDADAS. SENTENÇA A QUO QUE CONDENOU A RESTITUIR O VALOR E AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 8.000,00 POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DO FORNECEDOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB A JUSTIFICATIVA QUE HÁ PREVISÃO DE PRAZOS DE CARÊNCIA NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. POR CERTO QUE, ESTANDO EM DEBATE O EFETIVO TEOR DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXARADA PELO CONSUMIDOR, COMPETE AO FORNECEDOR TRAZER AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO RESPECTIVA. ADEMAIS, A PROVA DO CONTEÚDO DA OFERTA CONSTITUI ENCARGO LEGAL DO FORNECEDOR. NO CASO, O JUÍZO
A QUO
BEM ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO QUAL SE CONCLUIU QUE O CONSUMIDOR FOI CONVENCIDO A CONTRATAR OS NOVOS SERVIÇOS OFERTADOS, MAS QUE, NO SEU CASO, NÃO TERIA CARÊNCIA POR HAVER RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE ATENDIMENTO QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O IMBRÓGLIO CAUSADO PELO RECORRENTE COM O DESCUMPRIMENTO DO TEOR DA OFERTA VIOLOU O POSTULADO DA BOA-FÉ (ART.4º, III, CDC), QUE ACARRETA AO FORNECEDOR O DEVER DE AGIR PROATIVAMENTE, EM COOPERAÇÃO, NÃO SÓ PARA QUE OS FINS CONTRATUAIS LEGÍTIMOS SEJAM ALCANÇADOS, MAS TAMBÉM QUE EVENTUAIS PREJUÍZOS ECLODIDOS PELO DESVIO NA SUA EXECUÇÃO SEJAM MITIGADOS OU ELIMINADOS. NO DIZER DE CAVALIERI FILHO, A BOA-FÉ OBJETIVA POSSUI FUNÇÃO CRIADORA, SENDO FONTE DE DEVERES ANEXOS E ACESSÓRIOS, QUE ESTARÃO IMBUÍDOS EM TODA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONSUMO:

“Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30)
.
NO CASO, O AUTOR BUSCOU RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE, JUNTO AO PROCON, COM A INDICAÇÃO DO PROTOCOLO DA LIGAÇÃO, MAS O RECORRENTE SE LIMITOU A ALEGAR QUE HAVIA PREVISÃO CONTRATUAL. DESSA FORMA, A CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR, DESATENTO ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA, TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. A INDENIZAÇÃO FORA ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO EM R$ 8.000,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)